Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701154-54.2021.8.07.0018 RECORRETE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOPOLO SA, SAN MARINO ÔNIBUS LTDA, VOLARE VEÍCULOS LTDA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Quanto ao apelo especial, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste TJDFT, acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do especial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019